Tribunal: STF
Processo: HC 256320
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Cesar Candioto.



    Decido.



    De início, verifico que a impetrante reitera questão contida no HC 234.522, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Ademais, a despeito de apontar outro ato coator proferido pelo STJ, o pedido é o mesmo, com o acréscimo daquele relacionado à desclassificação do crime.



    Naqueles autos, registrei:



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou-se, que “emerge dos autos a sua dedicação à vil mercancia (ver laudos dos celulares apreendidos: páginas 160/173, 174/200 e 201/225) e a formalização das "denúncias" anônimas (páginas 24/25). Não bastasse, o acusado foi detido logo após ter sido solto nestes autos, isso pela prática do mesmo crime, aliado ao crime de associação para o tráfico, cujas condenações em ambos os crimes foi mantida em grau de recurso (Apelação nº 1500294-03.2020.8.26.0252, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Costabile e Solimene, j. em 02/02/2022).” (eDOC 5, p. 7)



    Não há, portanto, nenhuma teratologia a autorizar o excepcional conhecimento deste habeas corpus, razão por que lhe nego seguimento (art. 21, § 1º, RISTF)



    Mantenho a compreensão de que não há nenhuma ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, menos ainda para a desclassificação do crime para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em razão do fundamento já exposto naquele HC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente